Tribunal: TJSP
Processo: 1079513-98.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS E RECONHECIMENTO DE DIPLOMA
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão do impetrante de participar do "Provão Paulista III" de 2024 – Possibilidade – Decreto no 7.941/2023 e Resolução SEDUC no 50/2024 – As normas que regulamentam a questão asseguram aos estudantes regularmente matriculados na 4a série do Ensino Médio o direito de participarem do "Provão Seriado III", o que não seria possível se estivessem cursando a 3a série do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão do impetrante de participar do "Provão Paulista III" de 2024 – Possibilidade – Decreto no 7.941/2023 e Resolução SEDUC no 50/2024 – As normas que regulamentam a questão asseguram aos estudantes regularmente matriculados na 4a série do Ensino Médio o direito de participarem do "Provão Seriado III", o que não seria possível se estivessem cursando a 3a série do Ensino Médio – Indeferimento administrativo que não pode estar fundado na ausência de participação no ano anterior – Direito líquido e certo – Sentença mantida – Reexame necessário não provido.